Tribunal: TJMT
Processo: 1069150-94.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069150-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIM AILTON DOS SANTOS - CPF: 791.445.941-00 (RECORRENTE), FABRICIA FABIANNY DA SILVA - CPF: 035.741.931-65 (ADVOGADO), CLAIR KEMER DE MELO - CPF: 641.356.830-53 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), QUEZA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 03.090.117/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E SECURITÁRIO. RECURSO INOMINADO. SEGURO AUTOMOTIVO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR PERDA TOTAL. TABELA FIPE. VALOR DE MERCADO REFERENCIADO. MELHORIAS E ACESSÓRIOS NÃO COBERTOS. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS SEM PREVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA APÓLICE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, condenando-a ao pagamento de R$ 17.900,00, sob o fundamento de insuficiência da indenização securitária paga em razão de perda total de veículo e de gastos extraordinários suportados pelo segurado durante viagem. A recorrente sustenta ter cumprido integralmente a apólice ao pagar indenização calculada com base na Tabela FIPE, inexistindo cobertura para melhorias no veículo ou ressarcimento das despesas alegadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora deve complementar a indenização securitária em razão de melhorias e acessórios realizados no veículo segurado; e (ii) estabelecer se há dever de ressarcimento de despesas extraordinárias decorrentes da indisponibilidade do veículo durante viagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a observância das cláusulas contratuais claras e objetivas quando inexistente abusividade.

A apólice securitária prevê expressamente a modalidade “Valor de Mercado Referenciado”, com indenização calculada pela Tabela FIPE vigente à época do sinistro, critério objetivo, público e amplamente aceito pela jurisprudência.

A seguradora comprova o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 122.027,36, mediante aplicação da Tabela FIPE e dedução das multas incidentes sobre o veículo, conforme previsão contratual.

O segurado não comprova que as melhorias e serviços realizados no veículo estavam cobertos pela apólice ou previamente declarados à seguradora para fins de cobertura adicional.

Serviços de manutenção, conservação, vitrificação, instalação de insulfilme e pequenos reparos não se confundem com acessórios cobertos automaticamente pelo contrato de seguro.

O ressarcimento de melhorias e acessórios depende de contratação específica de cobertura adicional ou da modalidade de valor determinado, inexistentes no caso concreto.

A obrigação contratual da seguradora limita-se ao fornecimento de carro reserva, não abrangendo despesas ordinárias de hospedagem, alimentação ou permanência do segurado durante viagem.

As despesas apresentadas pelo autor não guardam relação direta com a cobertura securitária contratada nem substituem a obrigação específica de disponibilização de veículo reserva.

O princípio da boa-fé objetiva não autoriza a ampliação unilateral da cobertura securitária além dos limites expressamente pactuados entre as partes.

O pagamento da indenização nos moldes previstos na apólice configura cumprimento integral da obrigação contratual e gera quitação da cobertura securitária assumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A indenização securitária por perda total pode ser validamente calculada com base na Tabela FIPE quando houver previsão expressa na apólice de seguro.

Melhorias, acessórios e benfeitorias somente são indenizáveis quando houver cobertura contratual específica ou declaração prévia à seguradora.

A boa-fé objetiva não autoriza a ampliação da cobertura securitária para hipóteses não previstas contratualmente.

Despesas ordinárias de hospedagem, alimentação e permanência não são ressarcíveis quando desvinculadas da cobertura securitária contratada.

O cumprimento integral da apólice pela seguradora afasta a condenação ao pagamento de indenização complementar por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 47. Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Yelum Seguros S.A. contra sentença proferida pelo 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 17.900,00 a título de danos materiais, id. 354203353.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, pagando indenização de R$ 122.027,36 com base na Tabela FIPE, conforme previsto na apólice, e que não há respaldo probatório para complementação indenizatória por supostas melhorias no veículo.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido pela manutenção integral da sentença, defendendo que a indenização foi insuficiente e que os gastos extraordinários decorreram da falha na prestação do serviço.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se a condenação por danos materiais no valor de R$ 17.900,00 encontra respaldo nos fatos e provas dos autos.

Cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, os princípios da vulnerabilidade do consumidor, boa-fé objetiva e interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). Contudo, tal circunstância não autoriza a desconsideração de cláusulas contratuais claras e objetivas, especialmente quando não demonstrada abusividade específica.

No caso em análise, a documentação dos autos demonstra de forma inequívoca que a seguradora procedeu ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 122.027,36, calculado com base no valor do veículo segundo a Tabela FIPE vigente à época do sinistro (R$ 123.106,00), deduzindo-se apenas as multas incidentes sobre o veículo (R$ 1.078,64), conforme expressamente previsto no contrato de seguro (ID 354202939) e termo de regularização (ID 354202936).

A apólice contratada (ID 354202908) estabelece claramente que a indenização por perda total será calculada com base na Tabela FIPE, modalidade Valor de Mercado Referenciado, não havendo previsão contratual para pagamento adicional referente a melhorias ou acessórios não especificamente cobertos. O contrato de seguro, como qualquer negócio jurídico, deve ser cumprido nos exatos termos pactuados, observando-se o princípio da força obrigatória dos contratos.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a utilização da Tabela FIPE como parâmetro para cálculo de indenização securitária é válida e amplamente aceita, constituindo critério objetivo e de conhecimento público, desde que prevista contratualmente.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o autor não comprovou que as alegadas melhorias realizadas no veículo estivessem cobertas pela apólice contratada ou que tivessem sido declaradas à seguradora no momento da contratação. Os documentos apresentados pelo autor como comprovação de melhorias (ID 354202927) referem-se essencialmente a serviços de manutenção e conservação do veículo, como vitrificação, insulfilme e pequenos reparos no valor de R$ 7.410,00, que, embora legítimos, não estão cobertos pela apólice contratada. Para que tais melhorias fossem indenizáveis, seria necessária a contratação específica de cobertura adicional para acessórios ou a modalidade de valor determinado, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto às alegadas despesas extraordinárias (ID 354202916), embora o autor tenha se encontrado em situação de vulnerabilidade durante viagem longe de sua residência, verifica-se que a obrigação contratual da seguradora era especificamente fornecer um carro reserva, conforme previsto na apólice, e não ressarcir despesas genéricas de hospedagem, alimentação ou outros gastos de permanência. As despesas relacionadas pelo autor não se referem ao aluguel de um carro ou transporte alternativo que pudesse suprir a ausência do carro reserva, mas sim a gastos ordinários de viagem que não guardam relação direta com a obrigação securitária específica.

O princípio da boa-fé objetiva, invocado pelo autor, não autoriza a ampliação unilateral da cobertura securitária para além dos limites contratuais expressamente pactuados. A seguradora cumpriu sua obrigação ao pagar a indenização conforme os termos da apólice, utilizando critério objetivo e previamente conhecido pelo segurado.

O contrato de seguro é negócio jurídico de adesão, mas isso não autoriza a desconsideração de suas cláusulas claras e objetivas, especialmente quando não demonstrada abusividade. A Tabela FIPE constitui parâmetro técnico e imparcial, amplamente utilizado no mercado securitário, não podendo ser afastada por critério subjetivo de valoração do bem.

Assim, concluo que a seguradora cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais, inexistindo fundamento para condenação em danos materiais complementares. O pagamento da indenização nos termos da apólice constitui ato jurídico perfeito, gerando quitação ampla e geral da obrigação assumida.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026